Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721103-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL ANTONIO DE SOUZA, ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO AGRAVADO: LILIAN DO ROSARIO RAMOS, RODRIGO MENEZES RAMOS, ESPÓLIO DE ACCACIO AUGUSTO RAMOS, ESPÓLIO DE MARISI DE MENEZES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Joel Antônio de Souza e Anselmo Lúcio Meireles de Lima Ayello contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704340-39.2021.8.07.0001 deflagrado por Lilian do Rosário Ramos, Rodrigo Menezes Ramos, Espólio de Accacio Augusto Ramos e Espólio de Marisi de Menezes Ramos, em que o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação dos executados, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 94855221 do processo originário): 1. Analiso a impugnação de ID 94233446. 2. A parte executada alega, preliminarmente, a ausência de indicação expressa do valor da causa e de pagamento das custas iniciais e o excesso de execução, sob o argumento de que a exequente teria utilizado como base de cálculo da multa a qual foram condenados os executados – e que deu origem ao presente cumprimento de sentença - o valor total executado nos autos de no 0012788-34.1987.8.07.0001, quando deveria, na verdade, ter utilizado como base o valor de três imóveis que seriam o “quantum total executado in casu”. 3. O exequente se manifestou sobre a impugnação no ID 87757427, juntando comprovante de pagamento das custas. DECIDO O recolhimento das custas processuais, apesar do disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, consiste em irregularidade sanável a qualquer tempo, mesmo que ultrapassado o prazo assinado pelo Magistrado. Restando comprovado o recolhimento das custas processuais, não há que se falar em cancelamento da distribuição dos autos. Quanto ao valor a ser considerado como base para o cálculo da multa por litigância e má fé, o comando do acórdão foi: “Condeno os agravados, solidariamente, por litigância de má-fé, na forma do 80, incisos II, III, e V, do Código de Processo Civil, fixando multa, a ser paga aos agravantes, no valor de 2% do quantum total executado." Da leitura do acórdão, percebe-se que a condenação dos advogados - aqui executados - ao pagamento de multa se deu pela má-fé processual, atuação temerária, com claro abuso de direito, não só no que se refere aos imóveis adjudicados exclusivamente em favor dos créditos dos advogados, mas por sua atuação como um todo naqueles autos. Cito, como exemplo, alguns dos fatos mencionados no acórdão que serviram como fundamento para a condenação: terem os advogados perseguidos os honorários sucumbenciais em detrimento do direito dos clientes patrocinados, por não terem noticiado a morte dos credores nos autos e até mesmo por terem apresentado fato inverídico na redação das contrarrazões do agravo. Assim sendo, outra interpretação não seria possível, senão a de que o “quantum total executado” diz respeito ao total executado nos autos de no 0012788-34.1987.8.07.0001, e não ao total executado in casu, como alegado pelos executados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Homologo a planilha juntada pela parte credora no ID 93079309, a qual já considerou o decote no importe de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), relativo ao pagamento voluntário realizado pelos executados, bem como incluiu os valores referentes à multa e honorários advocatícios, pois, em caso de pagamento espontâneo a menor, o devedor estará sujeito à multa e honorários, ambos de 10%, a incidir sobre o saldo remanescente, independentemente do início do cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 526, § 2o, do CPC. Intimem-se os requeridos para que efetuem o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 dias. Efetuado o pagamento, dê-se vista aos credores, pelo prazo de 5 dias, para esclarecer se houve o pagamento integral do débito. Não efetuado o pagamento, prossiga-se nos termos da decisão de ID 83733230, item 5, ficando autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores. Alegam os agravantes, em síntese, que o cerne do imbróglio em questão é a decisão proferida em 16/04/2020, nos autos no 0012788-34.1987.8.07.0001, a qual confirmou que não há conflito na adjudicação ocorrida em 2019 de três imóveis localizados na cidade de Angra dos Reis/RJ em favor dos executados, ora agravantes, para recebimento de verbas honorárias sucumbenciais, tudo com base em certidão de crédito emitida em 09/07/2014 pelo juízo a quo, no valor de R$ 602.456,05. Afirmam que essa decisão fora desafiada por Agravo de Instrumento no 0711592-33.2020.8.07.0000, interposto pelos exequentes, ora agravados, distribuído a esta Relatora, sobrevindo acórdão 1278350 da 1a Turma Cível, em que restou consignado que a adjudicação de bens teve como base tão somente o crédito concernente aos honorários sucumbenciais. Sendo assim, entendem que a multa aplicada pelo acórdão e ora executada pelos agravados se refere e se restringe, exclusiva e especificamente, ao valor daqueles três imóveis. Aduzem que, nada obstante, os agravados, de maneira errônea, usaram como base de cálculo para cobrar a multa de 2% o total executado nos autos no 0012788-34.1987.8.07.0001, cujo valor engloba outra certidão de crédito que nem sequer é objeto do mencionado agravo de instrumento, tampouco do acórdão. Explicam que os três imóveis adjudicados em favor dos agravantes atingem a quantia total de R$ 605.000,00, conforme avaliações de ID 86554699 a ID 86554708, de sorte que a respectiva multa de 2% equivale a R$12.100,00, já depositados em juízo, e não a quantia fantasiosa de R$ 158.224,23. Ressaltam que as origens dos valores (duas certidões de créditos) são distintas, não podendo integrar a presente cobrança, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando, inclusive, em enriquecimento ilícito dos agravados. Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para definir que a base de cálculo da multa de 2% é o valor total dos três imóveis adjudicados em questão (R$ 605.000,00), ou para bloquear e não autorizar a liberação do valor depositado pelos agravantes, a título de saldo remanescente (R$ 190.295,08), até a decisão final a ser proferida neste recurso. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer como base de cálculo o valor dos três imóveis (R$ 650.000,00), liberando-se e devolvendo-se aos recorrentes o indevido valor depositado a título de saldo remanescente (R$ 190.295,08). Preparo regular (ID 26900997 e 26900998). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo. Isso porque o d. juízo a quo procedeu à correta interpretação do voto condutor do acórdão 1278350, por mim relatado, em que a 1a Turma Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento outrora interposto pelos exequentes, ora agravados, para (i) declarar nula a adjudicação; (ii) determinar nova adjudicação dos bens imóveis, com a respectiva expedição do auto e da carta de adjudicação, observando-se a proporcionalidade dos créditos; (iii) condenar os agravados, ora agravantes, solidariamente, à multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos II, III, e V, do Código de Processo Civil, no valor de 2% do quantum total executado. Aliás, considerando a atuação temerária como advogados desde o começo da execução da sentença, que teve início em outubro de 1996, determinou-se a expedição de ofício à OAB/DF, com a cópia do acórdão e de todo o processo, a fim de se apurar eventual violação ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética da OAB por parte dos agravados, ora agravantes. Oportuno esclarecer que, de fato, a decisão que motivou a interposição do Agravo de Instrumento no 0711592-33.2020.8.07.0000 versou somente sobre a adjudicação dos três imóveis. Ocorre que, para resolver o recurso em questão, em que os agravantes, ora agravados, defenderam o cancelamento da adjudicação sob a assertiva de que, desde junho de 2014, ou seja, desde antes da adjudicação (2019), os patronos vem atuando exclusivamente em seu interesse próprio, ignorando por completo o crédito principal para perseguirem apenas a satisfação dos honorários sucumbenciais, com quebra de confiança, desídia e má-fé, esta Relatoria precisou examinar o processo desde o início, oportunidade em que constatou, realmente, várias condutas temerárias ao longo do itinerário processual. A propósito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor de minha Relatoria: (...) perseguir os honorários sucumbenciais, em detrimento do direito dos clientes patrocinados ou de seus herdeiros, mesmo após o decurso de mais de 20 anos do início da execução do crédito principal, sem que tenham sido localizados quaisquer bens passíveis de penhora, inclusive após a morte não noticiada nos autos dos credores, consoante se verificou na hipótese dos autos de origem, traduz-se em verdadeiro abuso do direito e violação à boa-fé objetiva, que não podem ser tolerados. Ressalte-se que a execução, iniciada em 1996, diz respeito ao crédito principal de Accacio e Marisi em face de Reta Engenharia S.A. e Planjet – Planejamentos Imobiliários S.A.; e que, em 2014, com o retorno dos autos à 1a instância após a anulação de sentença extintiva do feito, os agravados pleitearam a expedição de carta de crédito concernente aos honorários sucumbenciais e, assim, passaram a perseguir exclusivamente seu crédito, a ponto de serem adjudicados, em seu favor, 3 imóveis no valor total de R$ 730.000,00. Ademais, observa-se que, mesmo perquiridos acerca dos interesses dos agravantes na adjudicação de bens, os agravados reiteraram, mais de uma vez, que os imóveis penhorados deveriam ser adjudicados exclusivamente em seu favor, sem noticiar sequer o falecimento dos agravantes ou, ainda, renunciar ao mandato, tudo a demonstrar a patente má-fé processual e quebra de confiança. Com efeito, a própria redação das contrarrazões do agravo aponta para fato inverídico, de que os agravantes já teriam recebido parte de seu crédito, quando, na verdade, os agravantes jamais receberam quaisquer valores como credores principais do quantum executado que já supera os 3 milhões de reais. De igual modo, trouxeram os agravados inverdades por ocasião da petição de ID 35534411, quando afirmaram, em esclarecimentos solicitados pelo Juízo de origem, que “este cumprimento de sentença desde sempre se destinou, exclusivamente, ao recebimento de honorários recursais”, “por isto, obviamente, que os dois exequentes peticionam apenas e tão somente em seus favores”. Não é demais consignar que o agravado JOEL ANTÔNIO DE SOUZA (OAB/DF 864-A), responsável por patrocinar os direitos dos agravantes desde o início do processo de conhecimento, nunca atuou de forma diligente a perseguir o crédito de seus clientes, fato, aliás, reconhecido na decisão que extinguiu a execução em setembro de 2012 (ID 33873732 – Pág. 1). Em detida análise dos autos, é possível perceber que os bens adjudicados, no ano de 2019, em favor dos créditos dos agravados, dizem respeito a imóveis situados em Angra dos Reis/RJ que, desde 2005, já constavam nos autos como de propriedade da executada Reta Engenharia S.A. (ID 33873720 - Pág. 127/129) e cuja penhora só não foi efetivada por falta de certidões de ônus que, posteriormente, foram apresentadas pelos agravados (ID 33873724 - Pág. 44 e 33873726 - Pág. 1 e 33873727 - Pág. 1). Vale registrar, uma vez mais, que os honorários sucumbenciais perseguidos pelos agravados decorrem da sentença que condenou Reta Engenharia S.A. e Planjet – Planejamento Imobiliários S.A. a pagar a Accacio e Marisi os valores de mercado das lojas no 11, 15 e 19 do Bloco E da SCLN-306. De modo que, considerando-se que, ao longo dos anos, os agravantes nada receberam, não há como subsistir a adjudicação dos três imóveis exclusivamente em favor dos agravados. Daí porque, tendo em vista que a execução de origem diz respeito ao crédito principal de Accacio e Marisi reconhecido na sentença de ID 33873692 e que a adjudicação deferida ao ID 36392501 tem como base tão somente o crédito concernente aos honorários sucumbenciais, revela-se nula a adjudicação, por ser decorrente de patente abuso do direito por parte dos agravados, fazendo-se necessária nova adjudicação, com a respectiva emissão de auto/carta de adjudicação, observando-se a proporcionalidade dos créditos dos agravantes (80%) e dos agravados (20%). Outrossim, considerando-se a má-fé processual e a atuação temerária, com claro abuso do direito, impõe-se a condenação dos agravados por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil. E, tendo em conta os parâmetros fixados no artigo 81 do Código de Processo Civil, tenho que o valor de multa equivalente a 2% do quantum total executado, a ser suportado solidariamente pelos agravados, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Acórdão 1278350, 07115923320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) Registre-se, por fim, que os agravantes, em suas razões recursais, pinçam trechos do acórdão no intuito de demonstrar que a base de cálculo seria os três imóveis adjudicados. No entanto, da leitura atenta do acórdão, resta indene de dúvidas que o “quantum total executado” para o cálculo da multa diz respeito ao total executado nos autos no 0012788-34.1987.8.07.0001. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora